Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712452-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIOGO SANTOS BERGMANN PACIENTE: JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Diogo Santos Bergmann em favor de JOÃO PAULO FERNANDES DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Santa Maria, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão preventiva do paciente. Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e encontra-se recolhido há quase 200 (duzentos) dias sem que a instrução do processo tenha sido encerrada. Defende a aplicação da recomendação no 62/2020 do CNJ, que orienta os Magistrados a considerarem a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva em vista dos riscos epidemiológicos decorrente da pandemia de COVID-19. Ressalta que a prisão cautelar deve ser usada como medida extrema e que o caso dos autos atrai a necessidade de seu relaxamento. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), teve, em 19/10/2020, a sua prisão preventiva decretada, com fundamento na garantia da ordem pública. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados nos seguintes documentos: ocorrência policial, depoimentos prestados na Delegacia, reconhecimentos por fotografia, relatório policial no 432/2020 – 33a DP, laudo de exame cadavérico e relatório final da Autoridade Policial. Consta dos autos que o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Alan Bomfim Serpa, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (Cadavérico) n.o 24921/20 – IML (folhas 94/100), as quais foram a causa eficiente de sua morte. O crime supostamente ocorreu por causa de uma discussão consistente na recusa da vítima em se dirigir à Delegacia de Polícia para apurar a sua participação em um suposto crime de estelionato praticado em desfavor do paciente. Ademais, consta dos autos que as testemunhas reconheceram o paciente por fotografia como sendo o autor dos disparos de arma de fogo, que causaram a morte da vítima (ID: Num. 25194844 - Pág. 43 e 47). Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, uma vez que os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações transitadas em julgado pelos crimes de homicídio, lesão corporal e roubo (processo n.o 2001.09.1.0021305, processo n.o 2011.10.1.006929-6, processo n.o 2004.09.1.004335-6 – ID: Num. 25221221, 25221217 e 25221219), demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe a imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela sua evidenciada periculosidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. Compulsando os autos, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque o Paciente é investigado por outros delitos, havendo fundado receio de reiteração delituosa. 2. É necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva e preservando a instrução criminal, ante o risco efetivo de intimidação de testemunhas, inclusive oculares, dos fatos. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pela gravidade da conduta. 5.Habeas corpus admitido e ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1246006, 07054718620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva uma vez que verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pela periculosidade do paciente e pela reiteração delitiva. 2. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1256380, 07136630820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Com relação ao excesso de prazo alegado pelo impetrante, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como fundamento o Princípio da Razoável Duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do processo for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Também há de ser levada em consideração a mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e no mundo, imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas, sendo que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário, que é o CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Portanto, como a continuidade da instrução já se deu e aguarda apenas a realização da audiência de instrução marcada para o dia 11 de maio de 2021, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada." (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340) (g.n.) Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual penal, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pela COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), como, por exemplo, a suspensão da realização de audiências no 1o Grau de Jurisdição, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Eventual excesso de prazo poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da Razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos, uma vez que o processo segue o seu tramite regular. Nesse sentido, não faltam exemplos na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SUA FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1248234, 07095779120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REVISÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. POSSIBILIDADE DE EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). (...) 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245893, 07083150920208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o atraso na realização da audiência de instrução só ocorreu por conta da atual pandemia mundial. Quanto ao argumento de que a Recomendação no 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, deve ser aplicada ao presente caso, tenho que esta não merece prosperar. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que pacientes fazem jus à liberdade provisória. Convém destacar que um dos critérios para a reavaliação da prisão provisória instituído na referida Recomendação é que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, o paciente – acusado por crime de homicídio qualificado - não se enquadra nos requisitos para reavaliação da prisão provisória indicado no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ. Por fim, vale destacar que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário. Também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. A uma, porque, independente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas e com respaldo nas experiências positivas e negativas. A duas, porque os órgãos conectados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais, NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES -Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP -Divisão de Controle e Custódia de Presos, se juntaram para discutir sobre a situação do sistema prisional. A três, porque o impetrante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda. A propósito, colaciona-se julgado desta 2a Turma Criminal: “Execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19. Regime semiaberto. Imprescindibilidade. 1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 - Se o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, não demonstrou o risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e para o cuidado dos enfermos -- e não se enquadra nos requisitos para a concessão de saída antecipada do regime prisional, indicados no art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ, não se concede a prisão domiciliar. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1258567, 07108605220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidências de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021 14:27:16. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador